Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO DE TODOS OS COEXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo formulado em execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a medida somente seria cabível após o esgotamento das diligências de localização de todos os devedores. A parte agravante pleiteia a concessão do arresto, com fundamento na frustração das tentativas de citação e na viabilidade da medida como instrumento de efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de arresto executivo online, por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, antes do esgotamento das tentativas de localização e da citação de todos os coexecutados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado não localizado para citação, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização, sem necessidade de esgotamento de todas as diligências.
4. A medida de arresto eletrônico, conforme o art. 854 do CPC, pode ser deferida com contraditório diferido, objetivando assegurar a futura penhora e a efetividade da execução.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto executivo online antes da citação, desde que frustrada a localização do devedor (REsp 1822034/SC e REsp 2099780/PR).
6. O TJDFT igualmente reconhece a possibilidade do arresto online mesmo antes da citação, desde que demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor, sem exigência de exaurimento absoluto das diligências.
7. No caso concreto, há diversas tentativas frustradas de citação, inclusive com expedição de edital, o que demonstra o preenchimento dos requisitos legais para o arresto postulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o arresto executivo online antes da citação de todos os coexecutados, desde que frustradas as tentativas de localização dos devedores.
2. O arresto pode ser deferido com base nos arts. 830 e 854 do CPC, como medida assecuratória da efetividade da execução.
3. O esgotamento de todas as formas de citação não constitui requisito para o deferimento do arresto eletrônico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1822034/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, STJ, REsp 2099780/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1673649, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1417482, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1362505, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1128537, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.